Tribunal: TJMT
Processo: 1023179-26.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023179-26.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADEMAR SANTANA FRANCO - CPF: 445.783.936-15 (ADVOGADO), GILBERTO JOSE ZAFFARI - CPF: 472.602.469-87 (AGRAVANTE), DAIANE ZAFFARI BOTELHO - CPF: 960.492.351-04 (AGRAVANTE), PAULO ROBERTO SCHMIDT - CPF: 839.891.539-00 (ADVOGADO), LOUISE FERNANDA DELFRATE SILVEIRA - CPF: 069.115.659-01 (ADVOGADO), DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA. - CNPJ: 61.416.129/0001-70 (AGRAVADO), EDIVANE TEIXEIRA DARIO - CPF: 040.822.631-52 (ADVOGADO), MARCO AURELIO PIACENTINI - CPF: 695.574.119-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO –
DECISÃO QUE DECLAROU VÁLIDA A CITAÇÃO POR EDITAL E AFASTOU A OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO

- ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA – INOCORRÊNCIA
–
CITAÇÃO POR EDITAL CABÍVEL E VÁLIDA - PRESCRIÇÃO NÃO CARACTERIZADA -
PARTE

DILIGENTE
– INÉRCIA NÃO VERIFICADA – DEMORA DO JUDICIÁRIO CARACTERIZADA – APLICABILIDADE DA SÚMULA 106 STJ
– DECISÃO MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

Como a parte agravante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser rejeitada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

Reputa-se válida a citação por edital, quando o réu esteja em local incerto e não sabido, e desde que evidenciado que foram realizadas todas as tentativas possíveis no contexto para a localização pessoal do executado, o que se verifica na espécie.

Não ocorre a prescrição por ausência de citação válida se a demanda foi proposta dentro do lapso de tempo legal e a demora na citação ocorreu por culpa inerente ao mecanismo da justiça, consoante visto na espécie. Inteligência da súmula 106 do STJ.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1023179-26.2024.8.11.0000

AGRAVANTES: GILBERTO JOSÉ ZAFFARI e outra

AGRAVADO: DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
GILBERTO JOSÉ ZAFFARI
e
outra
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT,
Dr. André Luciano Costa Gahyva
, lançada nos autos da Ação de Execução no. 0001735-03.2005.8.11.0005, ajuizada em face da
DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA.
, que rejeitou a exceção de pré-executividade, cuja finalidade era o reconhecimento da prescrição intercorrente, e consequente extinção da ação.

Inconformada, a parte agravante alega em suas razões que
“[...] merece reforma a r. decisão atacada, posto que, na realidade não foi atentamente observado o que determina nosso Código de Processo Civil no que concerne à citação editalícia, vez que no caso concreto a mesma se mostra totalmente eivada de vício insanável, o que desagua inexoravelmente na prescrição intercorrente, vez que o exequente induziu o juízo em erro, fazendo-o crer que se esgotaram todas as possibilidades de citação pessoal da executada Daiane”
(sic).

Assevera que
“o julgado não se atentou sobre a eternização da demanda e muito menos o pacífico entendimento jurisprudencial sobre a prescrição intercorrente e as manobras perpetradas buscando burlar a forma correta de citação, sempre buscando atalhos que desaguam na famigerada citação editalícia. Saliente-se que no presente caso a mesma se mostra totalmente inválida, até mesmo em razão da Certidão de ID 43810448, fls. 7, onde se extrai que a executada Daiane à época estava no exterior e no referido momento deveria ter sido expedida uma Carta Rogatória e não edital de citação. Jamais a Daiane esteve em local incerto e não sabido”
(sic).

Diz que, “
Cumpre-nos reforçar as datas dos fatos ocorridos, que apontam para a ocorrência da prescrição intercorrente, pois a execução fora distribuída em 13 de outubro de 2.005 e, passados mais de 14 (quatorze) anos ainda não haviam sido citados os Avalistas, os quais sempre mantiveram o mesmo endereço, aquele mesmo comunicado nos autos às fls. 48/49, em 24 de fevereiro de 2.006. Saliente-se que em um determinado momento, a exequente pleiteou de forma totalmente irregular a citação da Daiane Zaffari, por edital, porém, conforme Certidão de ID 43810448, fls. 7, restou provado que a mesma encontrava-se fora do pais fazendo um curso, ou seja, jamais em local incerto e não sabido, pelo contrário, ciente de que naquele momento estava no exterior e não em definitivo, apenas fazendo um curso”
(sic).

Afirma que
“mesmo que a citação editalícia fosse regular, mesmo assim, a mesma já estava prescrita, vez que o Edital fora publicado em 02, 03 e 06 de outubro de 2.014, ou seja, 09 (nove) anos após a distribuição, fls. 234/236, sendo que tal fato deveria ter sido pronunciado de ofício pelo N. Magistrado à época, porém, passou despercebida a prescrição. Não existe outra explicação plausível de que não ocorreu inércia da parte autora, a mesma passou todo o tempo, se furtando em diligenciar de maneira eficaz, deixou de promover a citação de todos os executados em tempo hábil e, após longos 15 (quinze) anos vem, às avessas, promover a citação via edital, sem qualquer fundamentação cabível no presente caso”
(sic).

Declara que,
“Posteriormente, quando requereu a conversão da execução, fls. 242/247, o que se deu somente após quase 01 (um) ano (28/07/2017), e da mesma forma como ocorreu anteriormente a exequente deixa de diligenciar de forma frutífera e deixa de proceder a citação válida dos 02 (dois) avalistas, mesmo sendo certificado pelo Meirinho que ambos estavam fora, um em razão de trabalho e outro estudando fora. Novamente pleiteia a equivocada e irregular citação por edital, a qual não está devidamente caracterizada a sua adoção tendo em vista que os mesmos não foram encontrados em seu endereço por questões de trabalho e estudo, sendo perfeitamente possível a sua citação pessoal, vez que, apenas ausentes momentaneamente de seu endereço. Porém, como já articulado, o presente feito há muito encontra-se prescrito irremediavelmente”
(sic).

Explana que
“A probabilidade do direito reside no fato de que a execução encontra-se irremediavelmente prescrita conforme as mais diversas situações ocorridas e total inércia do exequente e manobras no sentido de buscar o caminho mais fácil e não o caminho correto para a citação dos devedores. Com relação ao perigo de dano, e comprovado, pois caso não seja atribuído efeito suspensivo ao agravo, a execução seguirá seu curso, havendo constrição de bens do patrimônio dos agravantes, gerando-lhes danos irreparáveis, comprometendo, suas atividades profissionais o que o levará a demissão de funcionários e, possivelmente, à falência”
(sic).

A par desses argumentos, pugna
“[...] que seja recebido o presente recurso no seu Efeito Suspensivo, para que seja sobrestada a Execução, seus efeitos e fases como penhora de bens e etc., até a decisão final do presente recurso”
(sic).

No mérito requer,
“seja conhecido e provido, para o fim de invalidar a decisão ora agravada, pela patente prescrição da execução, devendo a Exceção de Pré-executividade ser acolhida em sua integralidade, para que declarada prescrita a execução”
(sic).

A liminar foi
indeferida

por esta Relatora em 04/09/2024, conforme Id. 237347677.

Contraminuta do agravado pleiteando preliminarmente pelo não-conhecimento do recurso em razão da alegada ausência de impugnação aos fundamentos da decisão agravada em ofensa ao princípio da dialeticidade, no mérito, requer o desprovimento do recurso e consequente manutenção da decisão exarada pela juíza de piso.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 234370183.

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 16 a 18/10/2024, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido,
por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão,
que rejeitou a exceção de pré-executividade, cuja finalidade era o reconhecimento da prescrição intercorrente, e consequente extinção da ação.

Eis a decisão ora combatida:

“[...] A presente demandada tratava-se de ação de execução por título extrajudicial fundada em Cédula de Produto Rural.

Os excipientes alegam não foram efetivamente citados na execução, tendo sidos citados via edital após 15 anos do ajuizamento da demanda e em razão disso a execução estaria eivada de prescrição.

Pois bem.

A parte exequente protocolou a ação em 18/10/2005; a inicial foi recebida em 18/10/2005, sendo que o excepiente GILBERTO JOSE ZAFFARI foi citado pessoalmente em 06/08/2007 (ID. 43810447), foi certificado pelo Oficial de Justiça que a executada não se encontrada e que “se encontra no Rio de Janeiro, fazendo um curso, devendo retornar nos próximos dias” (ID. Num. 43810447 - Pág. 61); de tal forma, foi expedida carta precatória para nova tentativa de citação da execepiente Daiane, tendo o oficial de justiça tornado a informar, por duas vezes, que não a encontrou, conforme certidão de ID. Num. 43810447 - Pág. 88 e ID. Num. 43810447 - Pág. 151.

Em razão das inúmeras tentativas infrutíferas de citação, foi determinada a citação por edital ID. Num. 43810448 - Pág. 15.

Foi nomeado curador especial a executada, que apresentou embargos a execução, alegando a nulidade da citação por edital, que foram julgados improcedentes, ID. Num. 43810449 - Pág. 28/30.

[...]

Para que se configure prescrição intercorrente, necessário que o processo fique paralisado por inércia do credor por período superior ao prazo prescricional previsto para a espécie.

Importa consignar, que os excipientes foram citados de forma válida e em tempo, vez que GILBERTO JOSE ZAFFARI foi citado pessoalmente e quedou-se inerte, enquanto que DAIANE ZAFFARI BOTELHO foi citada por edital, após esgotadas pelo autor todas as providências cabíveis e existentes a concretizar a citação pessoal.

Com efeito, a prescrição intercorrente não se verifica, pois pressupõe diligência que o autor, pessoalmente intimado, deva cumprir, porém, deixa de fazê-lo no prazo prescricional. A contagem do prazo se inicia a partir da inércia do autor em realizar diligência, decorrido o prazo para o seu cumprimento, o que não se verificou no caso concreto.

[...]

Ante o exposto, REJEITO a Exceção de Pré-Executividade.”
(Id. 137497168 – Autos de origem).

Preliminarmente, em sua contraminuta, o agravado requer o
não-conhecimento do recurso em razão da alegada ausência de impugnação aos fundamentos da decisão agravada, razão não assiste ao agravado.

Isso porque, é de conhecimento comezinho que a repetição dos argumentos da inicial não implica no não-conhecimento do recurso.

A propósito, “mutatis mutandis”:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS COMO VIOLADOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ.
3. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO. REITERAÇÃO DA CONTESTAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA NO CASO CONCRETO. VERIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 514, II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES.
4. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. 5. IMÓVEL COM DESTINAÇÃO EXCLUSIVA PARA USO RESIDENCIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 6. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 7. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.

3.
Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a mera reprodução da petição inicial ou da contestação nas razões de apelação não configura violação à dialeticidade recursal, desatendendo ao disposto no art. 514, II, do CPC/1973, quando estas bastarem à impugnação da sentença apelada
(v.g. AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/4/2016, DJe 13/5/2016). (...)” (AgInt no AREsp 1029449/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 01/09/2017)
(Negritei)

Ademais, verifico que a parte agravante impugnou os fundamentos da decisão agravada, trazendo conteúdo que a seu ver demonstram a necessidade de concessão da tutela recursal.

Com essas considerações
REJEITO
a preliminar contrarrecursal de ofensa ao princípio da dialeticidade.

Quanto ao mérito recursal, compulsando os autos e as provas produzidas, entendo que razão não assiste ao agravante.

Primeiramente cumpre salientar que, a inicial na origem foi protocolada e recebida em
18/10/2005
.

Em
06/08/2007
, Gilberto José Zaffari foi citado pessoalmente e permaneceu inerte. O Oficial de Justiça informou que a executada Daiane Zaffari Botelho encontrava-se no Rio de Janeiro fazendo um curso.

Em razão das inúmeras tentativas infrutíferas de citação de Daiane Zaffari Botelho, foi determinada sua citação editalícia.

É cediço que nas demandas executivas, somente é cabível a citação por edital, se esgotados todos os outros meios de encontrar a parte executada, sobressaindo daí que a aludida modalidade é subsidiária.

Ao disciplinar a matéria, o renomado processualista Daniel Amorim Assumpção nos dá a seguinte lição,
verbis
:

“As hipóteses de cabimento da citação por edital estão previstas no art. 256 do CPC. Trata-se de típica citação ficta, considerando-se que nessa modalidade de citação a presunção de que o réu efetivamente tenha conhecimento da existência da demanda é ainda mais tênue do que na citação por hora certa.
Entende-se corretamente que a citação por edital deve ser excepcional, exigindo-se o esgotamento de todos os meios possíveis para realização da citação por outra forma
. Ademais, é a modalidade mais demorada, complexa e cara, o que desaconselha a sua utilização, salvo quando realmente não houver outra forma de realizar a citação.”
(Manual de Direito Processual Civil, 5a Ed., Rio de Janeiro: Ed. Método, pág.336) (Negritei)

À vista disso, no caso em voga, analisando o caderno processual do feito executivo, verifico que citação por edital da executada/agravante, Daiane Zaffari Botelho, foi determinada após o esgotamento de todas as diligências possíveis para a sua localização.

Sendo assim, a exequente, ora recorrida, apresentou provas mais do que suficientes de que esgotou todos os meios de localização da executada, tendo o MM. Juiz deferido o pedido com observância a regra processual atinente a matéria.

Ora, o art. 256, do CPC, elucida completamente a questão, senão vejamos,
verbis
:

“Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

[...]

§ 3
o
O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.
”
(Negritei).

Por conseguinte, basta um simples manuseio dos autos da ação executiva para se verificar, que antes de requerer a citação por edital, a agravada realizou inúmeras tentativas infrutíferas de citação.

Nessas circunstâncias, se pode concluir que, à época da citação por edital, a agravante, Daiane Zaffari Botelho, estava em lugar incerto e ignorado.

Desse modo, a citação por edital é apenas presumida, sendo excepcional, de modo que só pode ser realizada quando não for possível a localização da parte para citação pessoal, o que definitivamente é o caso dos autos.

Nesse sentido, decidiu este Tribunal, confira,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL COM GARANTIA HIPOTECÁRIA
– EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CITAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE – ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS POSSÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Reputa-se válida a citação por edital, quando o réu esteja em local incerto e não sabido, e desde que evidenciado que foram realizadas todas as tentativas possíveis no contexto para a localização pessoal do executado, o que se verifica na espécie
.”

(N.U 1005204-88.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024) (Negritei)

“EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NOTA PROMISSÓRIA – ACORDO HOMOLOGADO EM JUÍZO – DESCUMPRIMENTO ­– EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – CITAÇÃO POR EDITAL – POSSIBILIDADE –ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DOS EXECUTADOS – ART. 256, §3o, CPC – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INÉRCIA E DESÍDIA DO EXEQUENTE – NÃO EVIDENCIADAS – INAPLICABILIDADE DO ART. 921, §4o, DO CPC – IRRETROATIVIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A citação por edital pressupõe a afirmação e a prova que o executado está nas situações encartadas nos incisos I, II e III, do art. 256, do CPC, o que ocorreu na espécie.

Presentes tais requisitos, considera-se válida a citação editalícia realizada após esgotadas as diligências necessárias para a localização do possível endereço da parte.

Para que se configure referida modalidade de prescrição intercorrente é necessário que o processo fique paralisado por inércia do credor por período superior ao prazo prescricional previsto para o direito material pleiteado, hipótese não verificada no caso em tela, mormente diante de todo o histórico processual, que demonstra a diligência da parte na condução do processo.

As alterações inseridas pela Lei n. 14.195, de 27.08.21 são inaplicáveis aos atos anteriores à sua vigência.”

(N.U 1016798-02.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 04/08/2024) (Negritei)

Nesse diapasão, considerando que restaram preenchidos os requisitos exigidos pela norma processual para a citação editalícia, a sua manutenção é medida que se impõe, devendo a r. decisão ser mantida neste ponto.

Quanto à alegação de prescrição, esta apenas ocorre se a ação não fosse ajuizada dentro do lapso temporal prescricional ou o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído à agravada, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei, o que não ocorreu
in casu
.

Ao que se infere dos autos, percebe-se que estes não ficaram paralisados por culpa da empresa agravada, que tentou de todas as formas a citação da agravante.

Ademais, a frustração das diligências, em virtude de dificuldades em encontrar o endereço dela, não pode ser compreendida como mora imputável à agravada, sob pena de fomentar a ocultação dolosa das partes com intuito de impedir a retroação dos efeitos do despacho que ordena a citação.

Constata-se que a interrupção da prescrição retroagiu à data de propositura da demanda, visto que a autora recorrida promoveu o ato citatório regularmente (art. 240, § 2o, do CPC), dado o reiterado e diligente atendimento à sua obrigação em fornecer os meios materiais e impulsiona regularmente o feito até a efetiva citação, como verificado na origem, de modo que não pode ser prejudicado pela demora imputável exclusivamente ao serviço Judiciário (art. 240, § 3o, do CPC),
in verbis:

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) .

§ 1o
A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o.

§ 3o
A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.”

Não sendo apontado pelos agravantes fato em sentido contrário, forçoso concluir que a demora na sua citação ocorreu por motivos inerentes aos mecanismos da Justiça, conclusão esta que está em consonância com a jurisprudência, inclusive sumulada do STJ.

Assim, deve ser invocada ao caso a aplicação da Súmula 106 do STJ, que é clara ao dispor,
verbis
:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

Dessa forma, sendo a demanda proposta antes de transcorrido o lapso temporal prescricional e não havendo a citação em razão da demora do Judiciário, não há que se falar em ocorrência da prescrição.

Nesse sentido, soa a jurisprudência a Colenda Câmara Julgadora,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CITAÇÃO POR EDITAL - POSSIBILIDADDE – DILIGÊNCIAS NA TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO - INÉRCIA E DESÍDIA DO EXEQUENTE – NÃO EVIDENCIADAS
- INAPLICABILIDADE DO ART. 921, §4o, DO CPC - IRRETROATIVIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

A prescrição pressupõe inércia e desídia do exequente por prazo superior ao prazo prescricional da ação executiva, quando este deixar de cumprir determinação judicial de dar andamento ao feito após a sua intimação pessoal, circunstância não evidenciada in casu, vez que, constatada a diligência da instituição bancaria na condução do processo.

As alterações inseridas pela Lei n. 14.195, de 27.08.21 são inaplicáveis aos atos anteriores à sua vigência.

Não se verifica a prescrição intercorrente se não houve decisão judicial determinando a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis.

Prescrição não evidenciada. Recurso desprovido.”

(N.U 1023075-68.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 25/02/2024) (Negritei)

“
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO DECLARADA DE OFÍCIO –
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DA
PARTE
EXECUTADA –
PARTE

DILIGENTE
– INOCORRÊNCIA DE INÉRCIA – DEMORA DO JUDICIÁRIO CARACTERIZADA
– SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Não ocorre a prescrição por ausência de citação válida se a demanda foi proposta dentro do lapso de tempo legal e a demora na citação ocorreu por culpa inerente ao mecanismo da justiça, consoante visto na espécie. Inteligência da súmula 106 do STJ.
”

(N.U 1014053-33.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2024, Publicado no DJE 07/02/2024) (Negritei)

Desse modo, a demora na citação da agravante Daiane Zaffari Botelho não foi motivada em razão da desídia da agravada, o que afasta a prescrição, nos termos do § 3o do art. 240, do CPC.

Ademais, o agravante Gilberto José Zaffari, apesar de regularmente citado, permaneceu inerte.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024